Tribunal: TJMT
Processo: 1010649-58.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010649-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), ERICA DE MORAES FERERINE - CPF: 062.021.401-51 (PACIENTE), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (IMPETRANTE), Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/M (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 E DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO
– FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS (CERCA DE 3 KG DE COCAÍNA) – INDICATIVO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E FATOR APTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO – MAIOR ABRANGÊNCIA E ADEQUAÇÃO À ANÁLISE DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – NÃO CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO INTERESTADUAL – A PACIENTE HAVIA SIDO BENEFICIADA COM A LIBERDADE PROVISÓRIA ANTERIORMENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODO CURSO DO PROCESSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA
.

A matéria relativa a eventual nulidade da fundamentação utilizada para afastar a causa especial de diminuição de pena e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no fechado deve ser analisada no recurso de apelação criminal, sobretudo por ser mais abrangente e adequada à análise de contexto fático-probatório.

Ainda, para aplicar a causa especial de diminuição de pena e ocorrer a alteração do regime inicial, é necessária uma análise mais acurada do contexto fático-probatório, de modo que isto deve ser tratado em recurso próprio (apelação).

A impetração de
Habeas Corpus
simultaneamente ao recurso de apelação criminal ofende ao princípio da unirrecorribilidade (STJ, HC nº 219.667/PI; STJ, RHC nº 52.145/PE; STJ, RHC 82.334/PR)

“Contra sentença definitiva de condenação proferida por juiz singular caberá Recurso de Apelação, não se admitindo a impetração de Habeas Corpus em sua substituição ou concomitantemente a ele, sob pena de afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade.”
(TJMT, HC NU 1008738-16.2019.8.11.0000)

Verifica-se que não há qualquer irregularidade na sentença ao negar a paciente o direito de recorrer em liberdade, notadamente pela reiteração delitiva, eis que obteve o benefício da liberdade provisória anteriormente e voltou a se envolver em fatos delituosos.

Não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 317 e 318, incisos V, do Código de Processo Penal, em favor de
Érica de Moares Fererine
, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 130273655)

Depreende-se da inicial que a paciente foi
presa em flagrante no dia 15 de fevereiro de 2022, pela a prática, em tese, de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Afirmou que a beneficiária foi denunciada e ao final da instrução processual condenada
nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, sendo lhe fixada a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, no regime inicial fechado.

Asseverou que a autoridade apontada como coatora afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 e fixou o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, com decisão que carece de fundamentação idônea.

Aduziu que o recurso de apelação interposto tem pedido diferente do
writ
, uma vez que visa a reforma da decisão, com o reconhecimento do tráfico privilegiado e imposição de regime menos gravoso, neste ataca a coação ilegal a que a paciente está submetida, ante a ilegalidade a qual está submetida por ausência fundamentos da decisão. Portanto, o presente
writ
busca a nulidade do
decisum
.

Alegou que a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, que negou o reconhecimento do tráfico privilegiado e estabeleceu o regime inicial de cumprimento da pena carece de fundamentação idônea.

Fortes nestes argumentos, requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor da paciente, para que possa recorrer em liberdade da sentença condenatória e expeça-se o alvará de soltura. Subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 130541661.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 130985165.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pela denegação da ordem (id. 132034192), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas durante toda a instrução processual – Sentença que manteve a prisão preventiva da ré –
1. A defesa sustenta que a sentença é nula, vez que afastou a minorante prevista no art. 33, §4o , da Lei 11.343/06 sem motivação válida para tanto
– Sem razão – A d. Magistrada argumentou que a expressiva quantidade de drogas (cerca de 3 kg de cocaína) indica a dedicação da agente à atividade criminosa, não se tratando de iniciante na vida delituosa – Portanto, existiu motivação para afastar a causa de diminuição de pena referida – O fundamento utilizado na sentença não se mostra descabido de maneira evidente, não havendo que se falar em nulidade patente, que possa ser sanada por meio do presente writ – Se a argumentação da Juíza a quo é plausível ou não é matéria que será melhor apreciada no recurso próprio (apelação), vez que, a depender do contexto processual, a expressiva quantidade de drogas pode ser fator apto para o não reconhecimento do tráfico privilegiado – Somente pode haver análise meritória em sede de habeas corpus quando houver ilegalidade manifesta, o que não é o caso dos autos.
2. A defesa expõe que a sentença também é nula por ter fixado regime fechado para início de cumprimento de pena, mesmo tendo sido a reprimenda fixada em patamar inferior a 08 anos
– Sem razão – A d. Magistrada expôs que aplicou o regime fechado de pena em razão da expressiva quantidade de droga apreendida – A expressiva quantidade de droga, a depender do caso, pode ser fator apto para aplicação do regime fechado – A fundamentação utilizada pela d. Magistrada deverá ser discutida em recurso próprio, uma vez que não há nulidade patente que possa ser reparada em sede de habeas corpus – Para que se reconheça nulidade das decisões judiciais em sede de habeas corpus, deve restar configurada teratologia patente ou nulidade evidente, o que não é o caso dos autos.
3. A defesa afirma que não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP
– Alega que não restou demonstrado o periculum libertatis – Alegações improcedentes – Droga de alto poder viciante e nocivo à saúde dos usuários – Expressiva quantidade de droga apreendida – Tráfico interestadual – Gravidade concreta do delito demonstrada – A paciente havia sido beneficiada com a liberdade provisória em data recente (29.10.2021), contudo, voltou a delinquir – Risco de reiteração delitiva – Demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema – Paciente que permaneceu presa durante todo curso do processo, tendo sido condenada ao fim – Embora não seja autorizado o decreto preventivo tão somente em razão da prolação de decisão condenatória, é inegável que a sentença condenatória traz um juízo mais seguro acerca da necessidade da segregação, quando esta tem como fundamento a manutenção da ordem pública – Prisão que ainda se faz necessária -
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Érica de Moares Fererine
, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 130273655)

Emerge dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 15 de fevereiro de 2022, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, vez que portava expressiva quantidade de entorpecente, processada e ao final da persecução penal condenada nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, sendo lhe fixada a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, no regime inicial fechado.

Asseverou que a autoridade apontada como coatora afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 e fixou o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, com decisão que carece de fundamentação idônea.

A paciente objetiva a declaração de nulidade da sentença condenatória, pois afastou o privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 e fixou o regime fechado sem fundamentação válida para tanto. Além disso, discorre que inexiste
periculum libertatis
.

Peço vênia para transcrever a sentença condenatória na parte que pertinente a pretensão do
writ
:

“...
Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, a ré deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, considerando a avultante quantidade de droga, sendo 3,065 kg (três quilogramas e sessenta e cinco gramas) de substância análoga à “COCAÍNA” e com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas é medida impositiva.

...

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Por outro lado, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, visto que a prática delituosa perpetrada pela ré foi praticada entre “Estados da Federações ou entre estes e o Distrito Federal”, de modo que aumento sua pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, encontrando a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor ERICA DE MORAES FERERINE, brasileira, solteira, desempregada, natural de Glória D ́Oeste-MT, nascida em 13/08/2003, filha de Lilian Silva de Moraes, portadora do RG n.° 3364130-7 SSP-MT, inscrita no CPF sob o n.º 062.021.401- 51, residente e domiciliada à rua Madre Tereza, s/n.°, próximo a Rodoviária, casa de esquina, bairro Luz do Sol, Cáceres-MT, no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

...

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Da análise dos autos, verifico que a sentenciada teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, no dia 16/02/2022.

No atual cenário processual, vejo que a ré não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes,
em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, que exterioriza a gravidade de sua conduta (3,065 kg - de substância análoga à “COCAÍNA”)
(Enunciado Orientativo n° 25 do TJMT).

Somado a isso, salienta-se que a acusada foi condenada a cumprir a pena em regime inicialmente fechado.

...

Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. Nesse sentido, eis a ementa:

...

A propósito, eis o Enunciado Orientativo n° 50 do Eg. TJ/MT:

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego à acusada o direito de apelar em liberdade.

Por se tratar de processo que a condenada aguardará presa o processo e julgamento de eventual recurso e o seu regime inicial foi fixado no fechado, nos termos do art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ, DETERMINO a expedição de Guia de Execução Provisória...”
(id. 130273657).

Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, a Magistrada considerou que a grande quantidade de droga apreendida (3,065 kg de cocaína) revela dedicação da paciente à atividade criminosa, o que impediria a aplicação da minorante:

“No presente caso, considerando a avultante quantidade de droga, sendo 3,065 kg (três quilogramas e sessenta e cinco gramas) de substância análoga à ‘cocaína’ e com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas é medida impositiva.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa nem integrar organização criminosa. Por isso, deixo de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.”

Desta forma, no que se refere à causa especial de diminuição de pena (privilégio), existiu argumentação do Juízo para afastá-la, não havendo que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Ainda, a expressiva quantidade de droga, pode ser fato caracterizador da dedicação do agente à atividade criminosa, não havendo ilegalidade de plano na fundamentação da sentença.

Entretanto, somente por meio da análise de todo conjunto probatório será possível aferir o acerto ou equívoco da sentença, em sede de recurso próprio (apelação).

Noutro ponto, no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, a autoridade judicial fixou o regime
fechado
, em razão da grande quantidade de droga localizada em poder da paciente:

“Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, fixo o regime prisional de início em fechado.”

Da mesma forma, não há que se falar em ilegalidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a Magistrada fixou regime mais gravoso em razão da quantidade expressiva de entorpecente.

Embora não seja matéria pacífica, parte da jurisprudencial entende que a expressiva quantidade de entorpecente autoriza a fixação do regime fechado de pena, ainda que a reprimenda seja fixada abaixo de 08 anos.

Nesse sentido temos o recurso de apelação criminal n. 1001059-68.2021.8.11.0040, Rel. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal – TJMT, 18/04/2022 e o AgRg no HC 631.077/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma – STJ, 09/03/2021.

De igual modo, eis o teor do Enunciado n. 47 – TJMT:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”

A paciente interpôs recurso de apelação criminal, o qual está sendo processado regularmente em primeiro grau para remessa a este e. Tribunal de Justiça.

Assim sendo, a matéria relativa a eventual nulidade da fundamentação utilizada para afastar a causa especial de diminuição de pena e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no fechado deve ser analisada no recurso de apelação criminal, sobretudo por ser mais abrangente e adequada à análise de contexto fático-probatório.

Ademais, a impetração de
habeas corpus
simultaneamente ao recurso de apelação criminal ofende ao princípio da unirrecorribilidade. (STJ, HC nº 219.667/PI - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 24.4.2014; STJ, RHC nº 52.145/PE - Relator Min. Sebastião Reis Júnior - 27.2.2015; STJ, RHC 82.334/PR -

Relator: Min. Jorge Mussi - 30.8.2017)

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“Princípio da unirrecorribilidade das decisões: como regra, para cada decisão existe um único recurso cabível, não sendo viável combater um julgado por variados mecanismos. Além de poder gerar decisões contraditórias, haveria insegurança e ausência de economia processual.”
(Código de Processo Penal Comentado, RT,3ª ed., p. 891)

No mesmo sentido, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Contra sentença definitiva de condenação proferida por juiz singular caberá Recurso de Apelação, não se admitindo a impetração de Habeas Corpus em sua substituição ou concomitantemente a ele, sob pena de afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade.”
(HC NU 1008738-16.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 30.7.2019)

Por fim, na sentença foi mantida a prisão preventiva da beneficiária, argumentando que permanecem as razões que ensejaram o decreto da segregação.

Este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a
apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação de prisões preventivas a bem da ordem pública
(enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), fundamento utilizado pelo magistrado para negar a paciente o direito de recorrer em liberdade.

Importante salientar que durante toda a persecução penal, a beneficiária permaneceu reclusa, sendo que na sentença negou o direito de recorrer em liberdade, além de consignar a quantidade de drogas aprendida e ter a paciente permanecido presa durante todo o processo, posicionamento que encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal que veda a possibilidade de apelar em liberdade ao acusado que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento
“de que não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar”
(STF, HC 89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).

No mesmo sentido o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 648.119/SP (abaixo colacionado), o direito de apelar em liberdade não se aplica ao réu preso durante toda a instrução criminal em decorrência tanto do flagrante quanto da preventiva.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO.

PREVENTIVA MANTIDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade
.

...

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 648.119/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Ademais, essa Egrégia Câmara Criminal, à unanimidade denegou a ordem e, consequentemente, manteve a segregação da paciente no
habeas corpus
n. 1003111-26.2022.8.11.0000, que foi julgado em 23 de março de 2022, restando assim ementado:

“HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PACIENTE PRESA EM INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO REALIZANDO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE DROGAS ILÍCITAS (
3,065KG DE COCAÍNA)
- REITERAÇÃO DELITIVA – BENEFICIÁRIA PRESA ANTERIORMENTE EM FLAGRANTE DELITO NO DIA 29-10-2021 (APF CÓDIGO N. 12854707 – 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES), TENDO SIDO CONCEDIDA A LIBERDADE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

Restando evidenciados elementos concretos a indicar a necessidade de se garantir a ordem pública, potencialmente ofendida em razão da gravidade concreta do delito, considerando a quantidade de drogas apreendidas, bem como pela reiteração delituosa, necessária se mostra a manutenção da segregação cautelar.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão, visto que a paciente foi presa anteriormente em flagrante delito no dia 29-10-2021 (APF código n. 12854707 – 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres), tendo sido concedida a liberdade mediante imposição de medidas cautelares alternativas, e ao que tudo indica, voltou a delinquir.”

Ressalta-se que no caso vertente a paciente esteva segregada durante toda a instrução criminal, revelando-se intangível a realidade indiciária cognitiva decorrente da prisão cautelar e preservada pela sentença condenatória.

Ainda, conforme se observa no habeas corpus anterior, antes deste crime, a paciente havia sido presa em flagrante delito no dia 29 de outubro de 2021, tendo sido beneficiada com a liberdade provisória na ocasião (Autos n. 1008367-63.2021.8.11.0006 – 3ª Vara Criminal de Cáceres), contudo, desrespeitou às imposições judiciais e legais, voltando a delinquir.

Segundo orientação deste E. Tribunal de Justiça:
“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(Orientativo nº. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017)

Em resumo, em razão da gravidade concreta do crime, bem como pelo risco de reiteração delitiva, a segregação é a maneira mais adequada para garantia da ordem pública, não sendo suficiente a aplicação de medida cautelar diversa.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”.
(HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4.

Recurso improvido.
(RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Diante do exposto, não se verificando a ocorrência do propalado constrangimento ilegal, inexiste, portanto, aspectos aptos a serem objetivados neste
writ
.

Por todo exposto, conheço em parte o presente
writ
, e nesta extensão,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Érica de Moraes Fererine
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022